Tribunal: TJMT
Processo: 1022145-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022145-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0001-45 (AGRAVANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO PARA ENVIO DE ARQUIVO SUBSTITUTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD – RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria tributária submetida à apreciação liminar neste recurso não tem similaridade com os paradigmas jurisprudenciais apresentados na inicial.

A retificação da escrituração ocorre nos casos de erro de fato e de direito, o que gera uma contraprestação do Fisco Estadual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Flamboyan Modas Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1039318-95.2022.8.11.0041, objetivando “autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD, independente do recolhimento da Taxa de Serviços Estaduais – TSE”.

A Recorrente sustenta, em síntese, que a enunciação do fato gerador da Taxa de Serviço Estadual para custear “autorização e processamento de documento digital” se deu apenas por intermédio do Decreto n. 2.129/1986, que não respeitou o princípio da legalidade ou a regra matriz constitucional/legal de incidência das taxas de serviço público.

Sustenta que o fundamento relevante ou fumaça do bom direito está demonstrado com a i) a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ, tal como juntada, ii) à demonstrar a ausência de custo do “serviço de autorização e processamento de arquivos substituto” – e, caso haja, dever do seu custeio por impostos - aliado a iii) ofensa ao princípio da legalidade pôr o serviço de autorização/processamento de arquivo digital só estar constante no Decreto no 2.129/1986 e, inclusive, iv) impossibilidade de delegação da discriminação do fato gerador para o Executivo. Aliado ainda a na ilegalidade e inconstitucionalidade da TSE – tal como instituída no Anexo V, Item III, inciso III-D, alínea ‘d’ do Decreto no 2.129/1986.

Alega a existência do perigo de dano, uma vez que, acaso tenha que aguardar a decisão de mérito, não terá seus arquivos digitais de EFD recebidos e processados pela SEFAZ, ficando impossibilitada de realizar as retificações de sua Escrituração Fiscal Digital, circunstância que resultará em sanções aplicadas pelo Estado de Mato Grosso.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado a “Autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD, independente de recolhimento de taxa ou condição que não as impostas aos contribuintes que arcam com a taxa – e que o sistema virtual seja parametrizado para tornar a tutela concedida funcional”.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 149906185).

Agravo interno por Porto Certo Hortifruti LTDA e outros (id. 151304660). Esta Câmara de Direito Público, à unanimidade, desproveu o recurso, cujo entendimento restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO PARA ENVIO DE ARQUIVO SUBSTITUTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD, COM A CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DA SUA ESCRITURAÇÃO – NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL-TSE – DIANTE DA PREVISÃO LEGAL DO ART. 90, § 1o, III, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/1982 – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 154129675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 173798689).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Flamboyan Modas Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1039318-95.2022.8.11.0041.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Inicialmente, destaco que a decisão proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 51410/2015, tão somente declarou a inconstitucionalidade da primeira parte do inciso II, do § 1o, do art. 90, da Lei Estadual n. 4.547/82, acrescido pela Lei n. 8.227/04, que estabelece a cobrança da taxa de serviços estaduais - TSE, nas hipótese de exigência da aludida taxa para emissão de “documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais”, o que não é o caso do autos.

Com efeito, o art. 90, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que estabelece a cobrança da Taxa de Serviços Estaduais, prevê:

“Artigo 90 – A Taxa de Serviços Estaduais é devida pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Estado ou postos à disposição dos contribuintes, na forma estabelecida no Regulamento.

§ 1o A Taxa de Serviços Estaduais – TSE será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual, nas seguintes hipóteses:

I – certidões relativas à existência ou não de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões;

II – documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais, bem como da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB; (Declarada a Inconstitucionalidade da primeira parte do inc. II , do § 1o do art. 90, conforme decisão proferida na ADI no 51410/2015, cujo acórdão está disponibilizado no DJ-e no 9.728 de 03/03/2016).

III – documento fiscal.”

Assim, pela leitura da legislação tem-se que a Taxa de Serviços Estaduais – TSE - será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos fiscais pela Fazenda Pública Estadual.

À vista disto, a busca pela retificação das Escriturações Fiscais Digitais e a autorização no envio e processamento de arquivos para sanar as inconsistências junto à Fazenda Pública enquadra-se na hipótese de incidência para a taxa cobrada.

Outrossim, imperioso consignar as palavras de Sacha Calmon Navarro Coelho na qual “as taxas de serviço, do ponto de vista econômico, são remuneratórias dos serviços prestados” e que “os serviços específicos e divisíveis, quais seja, os mensuráveis e atribuíveis a dado sujeito passivo, podem decorrer do poder de polícia ou não, mas o fato jurígeno nas taxas é sempre serviço público prestado ou posto à disposição do contribuinte”[1].

Desta feita, considerando os serviços específicos e divisíveis perseguidos pelas Impetrantes estampados na legislação, não constato, deste momento processual, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar almejada.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

(...)

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso que autorize o envio de arquivo substituto da Escritura Fiscal Digital – EFD à Agravante, independente do recolhimento de Taxa de Serviços Estaduais – TSE.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Não obstante as fundamentações trazidas pela Agravante, e conforme já mencionado na decisão que negou o efeito suspensivo ao Recurso interposto, o pedido liminar dos autos não encontra respaldo na legislação ou no entendimento jurisprudencial deste Sodalício.

Isso, pois, em que pese o Pleno deste sodalício, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 51410/2015, tenha declarado a inconstitucionalidade da primeira parte do inciso II, do § 1o, do artigo 90, da Lei Estadual n. 4.547/82, acrescido pela Lei n. 8.227/04, que estabelece a cobrança da taxa de serviços estaduais – TSE, nas hipóteses de exigência da aludida taxa para emissão de “documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais”, não houve previsão de isenção de pagamento de taxa no pedido de
retificação da escrituração
.

Inclusive, norma estadual regente, Lei n. 4.547/1982, prevê neste sentido:

Artigo 90 – A Taxa de Serviços Estaduais é devida pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Estado ou postos à disposição dos contribuintes, na forma estabelecida no Regulamento.

§ 1o A Taxa de Serviços Estaduais – TSE será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual, nas seguintes hipóteses:

I – certidões relativas à existência ou não de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões;

II – documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais, bem como da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB; (Declarada a Inconstitucionalidade da primeira parte do inc. II, do § 1o do art. 90, conforme decisão proferida na ADI no 51410/2015, cujo acórdão está disponibilizado no DJ-e no 9.728 de 03/03/2016).

III – documento fiscal;

Logo, a matéria tributária submetida à apreciação liminar neste recurso não tem similaridade com os paradigmas jurisprudenciais apresentados.

Veja-se, portanto, que, o entendimento da inconstitucionalidade não é o caso dos autos, uma vez que a Agravante pretende o não recolhimento da aludida taxa sobre autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD, com a consequente retificação da sua Escrituração.

E, no caso, a retificação da escrituração ocorre nos casos de erro de fato e de direito, o que gera uma contraprestação do Fisco Estadual.

Nessa quadra, tenho que a Agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela requerida na inicial do
writ
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023